Tribunal: TJPA
Processo: 0022927-61.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. AMEAÃA. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÃTIMA. Nos crimes de violÃªncia domÃ©stica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vÃtima tem especial valor probante, mÃ¡xime quando em harmonia com os demais elementos de convicÃ§Ã£o constantes dos autos. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o do recorrente por insuficiÃªncia de provas. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00229276120178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ORIVALDO FRANCISCO BARROSO GONÇALVES (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00229276120178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ORIVALDO FRANCISCO BARROSO GONÇALVES (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ORIVALDO FRANCISCO BARROSO GONÇALVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, alínea f, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade pela limitação de final de semana, pelo prazo de 1 mês e 10 dias, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução. E, ainda, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero em local indicado pelo juízo da execução.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 12/01/2017, por volta das 22h, em residência particular, situada à Rod. Augusto Montenegro, nº 51, bairro Parque Verde, nesta capital, a Sra. CASILENE DE NAZARÉ MARTINS MEIRELES, foi ameaçada de morte pelo seu ex-companheiro, ora denunciado. A vítima relatou em seu depoimento, à fl. 05, que conviveu maritalmente durante 5 anos com o acusado, não possuindo filhos desta relação. Narrou que estavam separados desde outubro de 2016, porém em janeiro de 2017 passaram a morar na mesma casa, a qual foi adquirida por ambos, residência que também mora o filho dela (o menor WCMP, 15 anos). Ocorre que, na data dos fatos, segundo a ofendida, o casal estava comemorando o aniversário do filho dela junto com alguns vizinhos, onde em dado momento o denunciado se alterou e disse para pararem a comemoração, pois já era tarde. Após, houve uma discussão, ocasião em que a vítima disse que já iria se recolher e os convidados já estavam do lado de fora da residência, quando novamente ORIVALDO se alterou gritando que não queria mais ninguém na sua casa. Em ato contínuo, CASILENE pegou o telefone para acionar a polícia no instante em que o acusado pegou uma faca e ameaçou-a partindo com o objeto para cima dela. A vítima declarou que mandou seu filho pedir socorro para os vizinhos. Que somente com a entrada dos vizinhos na casa conseguiram conter o denunciado, retirando a faca da mão dele.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 11 de outubro de 2017, fl. 04.

Alega que a vítima afirmou que ele sequer chegou a proferir qualquer tipo de ameaça verbal a ela. Informa ainda que existe uma situação preexistente de conflito familiar entre as partes envolvidas. Aduz, por fim, que há necessidade de sua absolvição em razão do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões às fls. 46-48.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas nos autos. A palavra da vítima demonstra como ocorreram os fatos e o depoimento do réu é destituído de veracidade quanto à inexistência de ameaça, eis que ele próprio afirmou em juízo que ¿disse à vítima que ia pegar uma faca¿, bem como as declarações da vizinha FERNANDA em sede policial nos dão conta de que a ofendida ficou amedrontada.

A vítima, CASILENE DE NAZARÉ MARTINS MEIRELES, afirmou em juízo, fl. 31 - mídia, que: ¿
Conviveu maritalmente com o acusado por cinco anos, não tendo filhos com ele; que ainda moravam na mesma casa; que no dia dos fatos estavam comemorando o aniversário de seu filho que completava 15 anos de idade e o acusado pediu para que parassem a comemoração pois já estava muito tarde; que quando os convidados já estavam do lado de fora e a depoente já iria se deitar, o acusado começou a gritar que não queria mais ninguém dentro de sua casa; que a ofendida pegou o telefone para ligar para a polícia e o acusado a ameaçou com uma faca; que pediu ajuda a seu filho para que chamasse os vizinhos; que os vizinhos entraram e tiraram a faca das mãos do acusado; que seu filho não presenciou a ameaça pois havia saído para chamar os vizinhos; que já se passaram mais de ano e meio; que atualmente tem as medidas protetivas da lei Maria da Penha e que se encontra grávida de outra relação
.¿

O réu nega os fatos, fl. 36 - mídia, afirmando que: ¿
Já era mais de meia noite e estava havendo o aniversário lá na casa; que a vítima mandou ele sair de casa; que falou que ia pegar a faca; que mandou parar a comemoração, pois já era tarde; que pediu para desligar o som; que os vizinhos correram lá para casa porque ela disse que ele queria matá-la; que saiu da casa e não voltou mais.¿

Em sede policial, fl. 08, em seu depoimento, a Sra. FERNANDA RIBEIRO PAIVA, que se negou a comparecer em juízo, tendo sido arrolada como testemunha pela vítima, afirmou que: ¿
Sua vizinha e o ex-companheiro desta estavam comemorando o aniversário do filho da ofendida; que em determinado momento ocorreu um tumulto na festa, instante em que a depoente aproximou-se e presenciou os vizinhos segurando o senhor ORIVALDO, o qual estava muito alterado; que dona CASILENE e seu filho estavam chorando desesperados e ela dizia para segurarem seu ex-companheiro, pois ele tentou matá-la; que foi acionada a polícia que esteve presente no local, mas o senhor ORIVALDO já havia ido embora; que a depoente levou dona CASILENE e seu filho para dormirem em sua casa, pois ela ficou com medo de retornar para sua residência naquele momento
.¿

Restou comprovado nos autos a ameaça exercida pelo ora recorrente contra sua ex-companheira, dentro da residência de ambos, com violência contra a mulher na forma do art. 61, II, f, do CP.

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos. Ademais, o ora recorrente foi categórico ao afirmar que mandou que desligassem o som porque já era tarde e que falou para a vítima que ia pegar a faca, e ainda, que os vizinhos entraram na casa porque a ofendida estava dizendo que ele queria matá-la.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória nos crimes praticados mediante violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II -
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 1 mês de detenção, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, bem como a elevação da pena em 10 dias. Inexistem atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade pela limitação de final de semana, pelo prazo de 1 mês e 10 dias, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução. E, ainda, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero em local indicado pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator